Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743790-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ela para reduzir a multa fixada para R$ 50.000,00 (id 250581964 e 249871405 dos autos originários). A agravante narra que o agravado deu início ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que ela não teria cessado os atos de cobrança, em descumprimento da liminar. Alega que ela não foi intimada pessoalmente para a incidência da multa nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que todos os atos judiciais com menção à liminar tiveram ciência somente por seus procuradores. Acrescenta que o agravado não requereu a sua intimação pessoal nos autos originários. Destaca que a cobrança de multa por descumprimento da obrigação de fazer imprescinde da intimação pessoal do devedor, sem a qual as astreintes não podem ser exigidaa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a ausência de intimação pessoal é vício insanável pela intimação na pessoa do advogado ou mera interposição de recurso. Defende que a multa arbitrada é inexigível e o cumprimento de sentença originário deve ser extinto. Ressalta que os supostos descumprimentos não estão comprovados. Esclarece que o agravado buscou prová-los por meio de fotografias da tela de seu telefone celular, de modo que é impossível verificar se vieram de seus domínios, bem como se possuem relação com o contrato em discussão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77116153). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 77432642). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante sustenta que os documentos utilizados pelo agravado para comprovar o descumprimento da liminar são inidôneos. Defende a inexigibilidade da multa executada nos autos originários em razão da ausência de comprovação do descumprimento efetivo da decisão judicial. A análise dos autos originários indica que as alegações supramencionadas não foram apreciadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A agravante apresentou a matéria em sua impugnação ao cumprimento de sentença (id 243433915 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, não analisou esse argumento. Limitou-se ao exame da alegação de inexigibilidade por ausência de intimação pessoal da agravante (id 246869620 dos autos originários). A agravante opôs embargos de declaração, oportunidade em que alegou somente a omissão da decisão então embargada quanto à aplicação da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Nada dispôs sobre eventual omissão quanto à alegação de inexigibilidade da multa por ausência de comprovação do descumprimento. Veja-se (id 247877407 dos autos originários): Com base no exposto, requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para que haja pronunciamento expresso acerca da necessidade de aplicação da Súmula 410, STJ e posicionamento jurisprudencial pacífico do e. TJDFT e c. STJ, reconhecendo-se que não ocorreu intimação pessoal da Embargante até o momento para cumprimento da obrigação de fazer, o que impõe a necessária extinção do presente feito. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apreciação efetiva da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da tese de inexigibilidade das astreintes por ausência de comprovação efetiva do descumprimento da decisão judicial. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. MÉRITO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A agravante entende que a multa executada nos autos originários é inexigível porquanto não foi intimada pessoalmente, o que contraria o entendimento firmado na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula referida dispõe que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A agravante possui cadastro como parceira para expedição eletrônica no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no primeiro e segundo graus de jurisdição. A intimação eletrônica, via Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), configura intimação pessoal. O art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações realizam-se por meio eletrônico, na forma da lei, sempre que possível. O art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil complementa: as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Lei no 11.419/2005 (Lei do Processo Eletrônico) trouxe a previsão seguinte com o intuito de informatizar os processos judiciais: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A Portaria no 160/2017 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, traz disposição semelhante em seu art. 5o: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A regra do Código de Processo Civil é a intimação por meio eletrônico em conformidade com as diretrizes instituídas pela Lei no 11.419/2005 (Lei do Processo Eletrônico). A análise sistemática dos dispositivos transcritos acima revela a tendência à informatização do processo judicial. A intimação realizada por portal eletrônico próprio configura intimação pessoal da parte e produz os mesmos efeitos decorrentes dessa. Confira-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO CONSIDERADA PESSOAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que reduziu o valor das astreintes, mas manteve a exigibilidade da multa, reconhecendo a validade da intimação eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre o requisito de intimação pessoal para exigência de multa cominatória, à luz da Súmula 410 do STJ; e (ii) saber se a multa cominatória imposta é desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação feita via sistema eletrônico do TJDFT é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência desta Corte. A agravante é parceira eletrônica do TJDFT e foi regularmente intimada. O histórico processual evidencia o descumprimento da obrigação de fazer pela agravante, com conduta recalcitrante e litigância de má-fé. A multa foi originalmente arbitrada em patamar elevado, mas já reduzida pelo juízo de origem para R$50.000,00, com fundamento na proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa. A redução já satisfaz os critérios de razoabilidade. IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e supre o requisito de intimação pessoal para fins de exigência de multa cominatória, conforme art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. 2. O valor das astreintes pode ser reduzido para atender ao princípio da proporcionalidade, mas sua manutenção é legítima diante do descumprimento da obrigação no prazo estabelecido”. (Acórdão 2041019, 0726511-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.9.2025, publicado no DJe: 15.9.2025.) APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO CUMPRIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Incidência da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer exige a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 5.1. Na hipótese, certificada a intimação eletrônica do Banco réu/apelante para cumprimento da obrigação em 18/09/2024 às 14h23, não há que se falar em afastamento da multa. 5.2. “8. A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme a Lei no 11.419/2006, afastando a alegação do apelante de ausência de intimação pessoal.” (Acórdão 1959058, 0712160-07.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) (...) 7. Recurso do Banco réu conhecido e não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido. (Acórdão 2035143, 0739709-89.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, Relator(a) Designado(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28.8.2025, publicado no DJe: 11.9.2025.) Extrai-se dos autos originários que o agravado propôs ação de consignação em pagamento contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas discutidas e determinou à agravante que se abstenha de cobrar a dívida ou negativar o nome do agravado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada descumprimento. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0720674-49.2024.8.07.0000, que foi desprovido por este Tribunal de Justiça. A interposição de recurso contra a decisão que fixou a multa possibilita a presunção de que a agravante teve ciência inequívoca de seu teor. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator